Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731880-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: DANIELLA GUIOTTI CALIXTO DESPACHO O Recorrente solicitou dilação de prazo para recolhimento das custas remanescentes. Tendo em vista que a divergência decorreu de falta de atualização do valor da causa pelo cartório do juízo de primeiro grau, confiro ulterior prazo de 2 (dois) dias para complementação do pagamento e comprovação nos autos, sob pena de deserção. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora